Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711259-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS RECORRIDO: PEDRO CALMON MENDES, BRUNA CAROLINA SOARES LUZ DESPACHO Na petição de ID 21235794, o recorrente ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS pede a prorrogação do prazo para o recolhimento do preparo, porquanto o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020 por aquele Sodalício. Defiro conforme requerido, devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões, tendo em vista a intimação de ID 21216661. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024